Tribunal: CARF
Processo: 13910.000535/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000535/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
TOMAS AIMONE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos aqueles não declarados pelo
contribuinte, ainda que alegue não feito por erro e ausência de má fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000535/2008-25
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000535/2008-25

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, lavrada em substituição à Notificação de Lançamento no
2005/609405240042087, fls 12 a 15, após análise de Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL protocolada pelo contribuinte.
A notificação ora impugnada decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual
DAA correspondente ao exercício de 2005, ano calendário de 2004, que exige R$ 644,18 de
Imposto de Renda suplementar, R$ 483,13 de multa de ofício e R$ 258,50 de juros de mora,
mais R$ 27.394,24 de Imposto de Renda, R$ 5.478,84 de multa mora e R$ 10.993,30 de juros de
mora, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, bem como omissão de rendimentos
de aluguéis.
Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 18, frente e
verso, da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, constatou-
se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em ação trabalhista, no valor
de R$ 14.286,57, e a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no
valor de R$ 29.655,34 e referente às fontes pagadoras Banco do Brasil S/A (R$ 26.852,29) e
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (R$ 2.803,05), além de R$ 6.032,00
de omissão de rendimentos recebidos a título de aluguéis.
Cientificado do lançamento em 03/04/08, segundo consulta de postagem de fl. 38,
o contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 01 a 11, protocolada tempestivamente
segundo a unidade de origem, fl. 46, alegando, em síntese, que:
a) “A documentação recebida pelo impugnante à elaboração de sua declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física de 2005, Ano Calendário de 2004, não merece nenhum reparo.
Foi entregue de acordo com todos os requisitos do enquadramento legal tributário que impera
sobre a legislação do Imposto de Renda.”;
b) “Não há nada a transcrever se nos cálculos periciais do processo trabalhista
constatou-se 11,88%, 5,66% ou 82,46%, isto é de somenos importância, pois o impugnante
declarou como rendimentos tributáveis o total de R$ 214.032,77, com a inclusão de todos os
valores no ano calendário em tela e fornecidos pelas fontes pagadoras.”;
c) “O valor declarado e correto de R$ 110.485,53 e não R$ 151.508,14, foi
simplesmente pelo recebimento da ação trabalhista [...], com dedução dos honorários
advocatícios de 30% (trinta por cento) pagos no valor de R$ 41.022,91, [...]. Frise-se que após a
solicitação de retificação de lançamento foi aceita pela fiscalização a dedução dos pagamentos a
título de honorários advocatícios.”;
d) a fiscalização glosou R$ 26.852,29 de IRRF, porém, o valor recolhido foi R$
39.409,14, segundo Darf incluso;
e) o IRRF referente à Caixa de Previdência do Funcionários do Banco do Brasil e
glosado pela fiscalização, no montante de R$ 2.803,05, foi informado por esta fonte pagadora no
comprovante de rendimento endereçado ao contribuinte;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000535/2008-25

f) se a fiscalização glosou IRRF deveria, também, ter glosado os rendimentos
tributáveis;
g) se a retenção ocorreu somente em 2004, não há por que dividir o valor
proporcionalmente;
h) não omitiu rendimentos de aluguel no montante e R$ 6.032,00, pois os valores
foram recebidos pela sua esposa. Além do mais, o valor correto é R$ 5.005,22 e não R$
6.032,00. Acrescente-se, ainda, que se tal rendimento for considerado como do Impugnante,
deverá ser incluída a sua esposa como dependente seu na DAA ou dividido esse rendimento e
considerado apenas 50% em sua declaração por tratar-se de bem como do casal.
Diante desses esclarecimentos, requer o Impugnante o cancelamento do presente
débito fiscal reclamado.
A DRJ Curitiba, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> Da omissão de rendimentos recebidos na ação trabalhista: Segundo defesa
apresentada, alega o Impugnante que sua DAA foi entregue em acordo com os requisitos legais e
que os percentuais de 11,88%, 5,66% ou 82,46%, apontados pelos cálculos periciais, têm menos
importância, pois teria declarado o montante total de rendimentos tributáveis de R$ 214.032,77.
Alega, ainda, o Impugnante, que a diferença entre os R$ 110.485,53 declarados e os R$
151.508,14 apurados pela fiscalização se refere aos honorários advocatícios (R$ 41.022,91), os
quais teriam sido aceitos pela fiscalização.
Em que pese a defesa pretendida, o montante declarado pelo Impugnante de R$
214.032,77 se refere a três fontes pagadoras e não apenas ao valor recebido na ação trabalhista
(vide DAA de fl. 31). Além do mais, observa-se que na primeira Notificação de Lançamento a
fiscalização tomou por base as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirfs
apresentadas pelas fontes, sendo que na segunda notificação, tomou-se por base os documentos
da ação trabalhista (guias de recolhimento, cálculos periciais, etc.), apresentados pelo
Impugnante. Note-se, ainda, que na Complementação da Descrição dos Fatos de fl. 18 não
consta qualquer informação de que a fiscalização tenha abatido a despesa com advogado do
montante recebido na ação trabalhista.
Segundo os cálculos periciais, cujos percentuais o Impugnante não questiona,
11,88% do montante recebido corresponde a rendimentos isentos de Imposto de Renda, 5,66%
corresponde a rendimentos com tributação exclusiva na fonte e 82,46% a rendimentos
tributáveis.
Note-se que na apuração do rendimento omitido de R$ 20.318,57, não foram
deduzidas as despesas com advogado. Além do mais, o Impugnante não carreou aos autos
qualquer elemento probatório capaz de alicerçar o pagamento de honorários.
Portanto, diante desse quadro, concluímos por correto o rendimento omitido
apurado pela fiscalização.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000535/2008-25

=> Quanto ao IRRF, glosado pela fiscalização, no montante de R$ 26.852,29 e
referente à fonte pagadora Banco do Brasil S/A, alega o Impugnante que o valor recolhido foi R$
39.409,14, segundo Darf carreado aos autos. De fato, conforme se observa no Darf de fl. 29, o
montante e R$ 39.490,14 foi efetivamente recolhido no código 0561, porém, segundo informa a
fiscalização no relatório de fl. 18, verso, o “valor do IRRF deve ser proporcional aos anos
calendário dos rendim. recebidos e a subtração da parcela do IRRF ref. ao rendim. com
tributação exclusiva na fonte. Conforme apuração dos dados, o valor de IRRF que pode ser
levado ao ajuste anual é de R$ 12.637,85 no ano calendário de 2004.
Portanto, em que pese os argumentos da defesa, nem todo o montante recolhido
pode ser compensado no ano calendário de 2004, devendo, assim, ser mantidos os valores
considerados pela fiscalização.
Quanto à glosa de R$ 2.803,05, correspondente aos rendimentos recebidos da
Caixa de Previdência do Funcionários do Banco do Brasil, alega o Impugnante que o montante
compensado foi informado por esta fonte pagadora no comprovante de rendimento. Também
alega que se a fiscalização decidiu por glosar o IRRF, deveria glosar os rendimentos tributáveis
correspondentes.
Em relação à essa compensação glosada, informa a fiscalização que a glosa se deu
em razão de parte dos rendimentos estarem com exigibilidade suspensa (vide Dirf de fl. 47),
porém, segundo se observa no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 19, a
fiscalização não só glosou o IRRF, mas também subtraiu da base de cálculo a parcela dos
rendimentos com exigibilidade suspensa, estando, pois, correto o procedimentos fiscal adotado
Quanto à alegação de que a retenção ocorreu somente em 2004, e não haveria por
que dividir o valor proporcionalmente, insta destacar que o montante a ser compensado deve
corresponder aos rendimentos recebidos no ano calendário. Logo, se parte da retenção se refere a
outros anos calendário, nas DAAs desses anos é que deve ser efetuada a compensação
correspondente.
Da omissão de rendimentos de aluguéis. Alega o Impugnante que não omitiu
rendimentos de aluguel no montante de R$ 6.032,00, pois os valores foram recebidos pela sua
esposa. Também alega que o valor correto é R$ 5.005,22 e não R$ 6.032,00. Por fim pede que se
tal rendimento for considerado como do Impugnante, que a sua esposa seja incluída como
dependente em sua DAA ou que o valor seja dividido, considerando se apenas 50% em sua
declaração por tratar se de bem como do casal.
Segundo o relatório fiscal de fl. 17, o montante omitido de R$ 6.032,00
corresponde a rendimento de aluguéis recebidos pelo Impugnante e informados à RFB pela fonte
pagadora, mediante Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob. Tal
situação, inclusive, é corroborada pelos 11 recibos apresentados pelo Impugnante, vide fls. 21 a
26. Em todos esses recibos é o Impugnante que aparece como favorecido.

Quanto ao pedido para que apenas 50% dos rendimentos de aluguéis sejam
considerados em sua DAA, por se tratar de bem comum do casal, esclarecemos, que, de fato,
rendimentos produzidos por bens comuns são passíveis de serem declarados na proporção de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000535/2008-25

50% em cada declaração, e isso está bem claro na legislação (vide art. 6o, inciso II, do Decreto no
3.000, de 1999), porém, compulsando os autos, observa-se que o Impugnante não fez qualquer
prova quanto ao regime de bens que mantém com sua esposa e não apresentou documentos que
demonstrem como adquiriu do imóvel em questão (aquisição onerosa, herança, recebimento em
doação, etc.), situação esta que impede esta autoridade julgadora de apreciar o pedido ora
postulado.
Por fim, esclarecemos que o pedido para inclusão da esposa do Impugnante como
dependente em sua DAA também não poderá ser atendido, pois, nos termos do art. 147, da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), a retificação da DAA, pela autoridade fiscal
competente, somente é possível quando ficar demonstrada a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração, o que não ocorreu no presente caso. Isso posto, voto pela
improcedência da impugnação apresentada, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e segue sustentando que a deve ser acatado o seu pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório
Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é possível
constatar que não se evidenciou o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum documento
novo que evidenciasse algo distinto do quanto concluído pela decisão de piso. Além do mais,
resta mais do que claro que o contribuinte entregou a ultima declaração com informações
absolutamente equivocadas, seja por intenção voluntária seja por falta de conhecimento.
Infelizmente não a intenção do agente, neste caso, não muda o cenário do necessário lançamento
tributário.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000535/2008-25

arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.
A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.
Merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o
processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos
tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.753 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000535/2008-25

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se no
quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital